Tribunal: TJES
Processo: 5013367-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS, e pelo MUNICÍPIO DE SERRA, contra acórdão que conheceu da apelação dos primeiros, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e à responsabilidade objetiva do Município; (ii) estabelecer se há contradição na fixação do período de mora para cumprimento da decisão judicial pelo Município de Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser acolhida, visto que os embargantes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS possuem o benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão em relação à responsabilidade objetiva do Município e ao descumprimento das decisões judiciais de primeiro grau. O acórdão abordou adequadamente tais questões, concluindo pela mora injustificada do ente público no cumprimento da obrigação de nomeação dos servidores.

5. O pedido de reexame das questões já decididas é inviável via embargos de declaração, uma vez que estes se destinam a corrigir vícios específicos, e não a rediscutir o mérito.

6. Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS parcialmente providos para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE SERRA desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013367-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM e outros (10)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS, e pelo MUNICÍPIO DE SERRA, contra acórdão que conheceu da apelação dos primeiros, rejeitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e à responsabilidade objetiva do Município; (ii) estabelecer se há contradição na fixação do período de mora para cumprimento da decisão judicial pelo Município de Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser acolhida, visto que os embargantes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS possuem o benefício da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

4. Não há contradição ou omissão no acórdão em relação à responsabilidade objetiva do Município e ao descumprimento das decisões judiciais de primeiro grau. O acórdão abordou adequadamente tais questões, concluindo pela mora injustificada do ente público no cumprimento da obrigação de nomeação dos servidores.

5. O pedido de reexame das questões já decididas é inviável via embargos de declaração, uma vez que estes se destinam a corrigir vícios específicos, e não a rediscutir o mérito.

6. Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração de ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS parcialmente providos para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Embargos de declaração do MUNICÍPIO DE SERRA desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

2. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento aos aclaratórios opostos pelo Município de Serra e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS
e

pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o acórdão de ID 6594176, que conheceu da Apelação Cível interposta pelos primeiros embargantes, para rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente, para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em Liquidação de Sentença.

Em suas razões recursais de ID 6866115, aduz
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS
que há omissão no v. Acórdão, referente:
(a)
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC;
(b)
a responsabilidade objetiva do Município embargado; e
(c)
aos descumprimentos das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, se omitindo quanto à violação ao art. 77, IV e § 2º, do CPC. Também aduzem que há contradição quando reconhece que houve mora injustificada no cumprimento das decisões judiciais pelo Município embargado, mas não considerou no período de 05.02.2015 a 28.05.2017.

Contrarrazões apresentadas no ID 6945169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
opôs embargos de declaração (ID 6945173) sustentando a existência de omissão de contradição no julgado, pois não abordou de forma adequada questões cruciais, como a quantidade de servidores a serem nomeados, totalizando 225, e as tratativas administrativas necessárias para a efetivação dessas nomeações.

Contrarrazões apresentadas no ID 8489656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS
e

pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o acórdão de ID 6594176, que conheceu da Apelação Cível interposta pelos primeiros embargantes, para rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente, para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em Liquidação de Sentença.

Em suas razões recursais de ID 6866115, aduz
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS
que há omissão no v. Acórdão, referente:
(a)
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC;
(b)
a responsabilidade objetiva do Município embargado; e
(c)
aos descumprimentos das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, se omitindo quanto à violação ao art. 77, IV e § 2º, do CPC. Também aduzem que há contradição quando reconhece que houve mora injustificada no cumprimento das decisões judiciais pelo Município embargado, mas não considerou no período de 05.02.2015 a 28.05.2017.

Contrarrazões apresentadas no ID 6945169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
opôs embargos de declaração (ID 6945173) sustentando a existência de omissão de contradição no julgado, pois não abordou de forma adequada questões cruciais, como a quantidade de servidores a serem nomeados, totalizando 225, e as tratativas administrativas necessárias para a efetivação dessas nomeações.

Contrarrazões apresentadas no ID 8489656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as insurgências opostas ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
:
PRELIMINAR REJEITADA.

II - MÉRITO:
MORA DO MUNICÍPIO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NOMEAR OS RECORRENTES AO CARGO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. TESE NÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROTELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUMPRIR A DECISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

I.I.
”A mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

I.II.
Na hipótese, basta uma leitura das razões recursais, para verificar que o seu conteúdo se mostra suficiente à impugnar os fundamentos da Sentença, pelo que não há falar-se em violação ao Princípio da Dialeticidade.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.

"A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado"
(
STJ
; REsp n. 1.540.153/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).

II.II.
Para caracterizar-se a perda de uma chance, o ato ilícito deve ensejar na impossibilidade de alcançar certa realização ou objetivo, hipótese que não se verifica no caso, posto que os Recorrentes foram nomeados ao cargo em questão, restando à discussão tão somente a obrigação da Municipalidade em indenizar os candidatos por danos materiais decorrentes da mora injustificada para o cumprimento da Decisão prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0007067-34.2004.8.08.0048.

II.III.

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(STF; RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015).

II.IV.
O caso em apreço revela situação excepcional a atrair o dever de indenizar, isto porque, restou evidenciada a postura arbitrária da municipalidade no atraso injustificado da nomeação, mesmo após reconhecido o direito por decisão transitada em julgado.

II.V.
In casu
, depreende-se que a Decisão Judicial prolatada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor determinou a nomeação dos Recorrentes, transitou em julgado em 04.02.2015, tendo o Município Recorrido apenas cumprido a obrigação de nomeação dos Atores mediante a expedição de atos administrativos praticados em 09.02.2018 e 05.03.2018; contudo, nota-se das provas coligidas ao caderno processual, que houveram sucessivas prorrogações do prazo de cumprimento da obrigação concedidas pela Magistrada
a quo
durante o andamento do processo aludido.

II.VI.
Destaca-se que

em momento algum no contexto do aludido Cumprimento de Sentença, os Recorrentes manifestaram irresignação recursal específica no tocante às determinações judiciais que fixaram e, posteriormente, ampliaram o prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

II.VII.
O Secretário de Administração do Município Recorrido teria sido efetivamente intimado em 26.07.2016, tendo protocolizado Petição em 25.08.2016, cuja apreciação pelo Juízo primevo, resultou na dilação do prazo de cumprimento do
decisum
em 180 (cento e oitenta) dias, conforme Despacho datado de 01.09.2016.

II.VIII.
O prazo fatal para cumprimento da obrigação de fazer, considerando a ampliação do prazo em 180 (cento e oitenta) dias findou-se em 29.11.2017, de maneira que, somente a partir desta data, haveria a possibilidade de se considerar a “mora injustificada” da Municipalidade na nomeação dos Recorrentes, a qual perdurou, consoante alhures alinhavado, até a expedição de atos administrativos praticados, respectivamente, em 09.02.2018 e 05.03.2018.

II.IX.
Resulta comprovado o quadro excepcional de arbitrariedade praticado pela Municipalidade no atraso desarrazoado e injustificado na nomeação dos Recorrentes, notadamente se considerada a imposição de multas diárias para o cumprimento das Decisões, além da intimação pessoal da Autoridade Pública responsável para cumprimento, com ressalva expressa para imposição de penalidade pessoal, com fulcro no artigo 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

II.X.
Impõe-se a condenação da Municipalidade por danos materiais alusivos aos vencimentos não percebidos pelos Recorrentes durante o período de atraso justificado para o cumprimento da decisão judicial, cabendo sua apuração em sede de Liquidação de Sentença, tomando como base o valor dos vencimentos previstos no Edital 001/2003 do Município Recorrido, computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie.

II.XI.
Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, nas
“condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...); (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

II.XII.

“Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
” (STJ; REsp n. 1.807.242/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, REPDJe de 18/09/2019, DJe de 22/8/2019).

II.XIII.
Não há falar-se em condenação do Município Recorrido ao pagamento de danos morais, na medida que a hipótese vertente trata de mora no cumprimento de Decisão Judicial, não havendo qualquer prova de lesão ou sofrimento causado pela Municipalidade em desfavor dos Recorrentes que exorbitem o liame do mero aborrecimento, ressaltando-se, ainda, que a hipótese não comporta dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial impede a fixação de indenização.

II.XIV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, exclusivamente para condenar o Município Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais: (I) em favor dos Recorrentes ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM, IRANILDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO LORIATO, KÁTIA APARECIDA CIBIEN ANDRADE, MARGARETH CARLA DA SILVA, MARTA EDNA FÁVARO e ROSANIA PEREIRA VIEIRA DE PAULA, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2246/2018 (09/02/2018), computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie; e (II) em favor dos Recorrentes CLAUDECIR DA SILVA CARLOS DE MELLO, ROSINEIA ALVES CAMPOS FIGUEIREDO, GIOVANIA PEREIRA DE ARAÚJO, DANILIA MARIA DOS SANTOS e MARIA HILDENE ARAÚJO DE MELO, alusivos aos vencimentos não percebidos entre o período de 30.11.2017 e a data de suas nomeações pelo Decreto nº 2283/2018 (05/03/2018), computando os descontos referentes aos encargos legais incidentes mês a mês à espécie, devendo incidir, em ambas hipóteses, juros moratórios e correção monetária a partir de cada mês de vencimento não percebido, aplicando-se a Taxa Selic, além de redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

De plano, adianto
não
assistir quaisquer desses vícios no v. Acórdão embargado, com exceção da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem aos autores.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere às insurgências dos embargantes acima mencionadas, sobretudo acerca da responsabilidade objetiva do Município, dos descumprimentos das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, bem como do período considerado no julgado como mora injustificada.

Em que pese a irresignação dos embargantes, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, especialmente pelo fato de não ter abordado
de forma adequada questões cruciais, como a quantidade de servidores a serem nomeados, totalizando 225, e as tratativas administrativas necessárias para a efetivação dessas nomeações
.

Vislumbra-se, portanto, que pretende os Embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com as suas teses, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Todavia, em relação à omissão apontada pelos autores acerca da ausência de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC, tenho que tal insurgência merece prosperar, haja vista que, de fato, não restou consignado no voto de relator a aludida suspensão.

Logo,
onde se lê
:

Por conseguinte, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Leia-se
:

Por conseguinte, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os Recorrentes e o Recorrido, sendo a fixação dos honorários advocatícios postergada para a fase de Liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso dos autores, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelas partes e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso oposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE BEM E OUTROS
, de acordo com a fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar